Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705994-10.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GECENYLDO MENDES SILVA MACHADO, EDGAR GERALDO SILVA EMBARGADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDGAR GERALDO SILVA e GECENYLDO MENDES DA SILVA MACHADO (ID 32817646) contra acórdão que conheceu do seu recurso de apelação e deu-lhe provimento (ID 32675518). O embargante sustenta, em síntese, que o julgado possui omissão acerca da “limitação da cobrança das taxas e serviços que deveriam ser pagados ao Detran/DF para liberação do veículo ora em litígio”. Ao final, requer sua integração com a aplicação de efeitos infringentes. Diante do pedido de efeitos infringentes e do disposto no artigo 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, intimem-se o embargado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator